Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-18.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Baixa de gravame/intenção de gravame. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária que, por ser posterior à transferência do veículo ao autor, é a ele inoponível. Inteligência da Súm. 92 do STJ. Inexistência de restrição quando da compra. Impossibilidade de cumprimento da determinação judicial não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Baixa de gravame/intenção de gravame. Cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária que, por ser posterior à transferência do veículo ao autor, é a ele inoponível. Inteligência da Súm. 92 do STJ. Inexistência de restrição quando da compra. Impossibilidade de cumprimento da determinação judicial não verificada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.